Tribunal: TJDFT
Processo: 0709201-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DA VERBA REMUNERATÓRIA DO EXECUTADO. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.
I. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de recurso do exequente contra decisão que admitiu a penhora de parte da remuneração mensal do executado, deve ser mantido o percentual de 10% que compatibiliza a sua subsistência e o pagamento gradual do débito.
III. Recurso conhecido e desprovido.